Tribunal: STF
Processo: RE 839163
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-05
Data de publicação: 2014-11-05

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem em recurso extraordinário. Abuso do direito de recorrer. Manejo sistemático de 3 (três) recursos extraordinários contra julgados do Superior Tribunal de Justiça provenientes do mesmo recurso especial. Caráter manifestamente protelatório. Pretensão de alcançar a prescrição da pretensão punitiva. Risco iminente da prescrição. Determinação de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Legitimidade da atuação do Relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedente. Inexistência de afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV). Sobrestamento do feito até que a Corte se pronuncie definitivamente sobre os poderes de investigação do Ministério Público no RE nº 593.727/MG-RG. Desnecessidade. Extraordinário cujo pano de fundo não diz respeito ao comprometimento da persecução penal por conta de eventual ilegitimidade investigativa do Ministério Público (CF, art. 129). Análise da questão constitucional decidida em segundo grau. Impossibilidade. Precedentes. Futura conclusão da Corte no RE nº 593.727/MG-RG que não aproveita ao recurso. Base constitucional para os poderes de investigação do Ministério Público já reconhecida por 7 (sete) integrantes da Corte. Tema pacificado no âmbito da Segunda Turma, consoante recentes precedentes. Inexistência de juízo prévio de admissibilidade pelo Superior Tribunal de Justiça em um dos recursos extraordinários interpostos pela defesa. Irrelevância. Possibilidade de o Supremo Tribunal Federal realizar, desde logo, o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Questões satisfatoriamente decididas à luz de normas subalternas pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de imprimir contornos constitucionais inexistentes à controvérsia. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. Fundamentação suficiente para a formação do convencimento, a qual está lastreada em jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça. Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência, seja na modalidade retroativa, seja na modalidade intercorrente. Lapso temporal necessário a sua consumação não alcançado (CP, art. 117). Majoração da pena em grau de apelação. Interrupção da prescrição. Entendimento da Corte que precede a alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV do art. 117 do Código Penal. Precedentes. Inovação legislativa que não repercute no caso concreto. Novatio legis in pejus não configurada. Questão de ordem resolvida no sentido de não se conhecer dos pleitos formulados. Determinação de devolução da Petição/STF nº 46.702/14 aos subscritores, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal.



    1. Descabe o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 593.727/MG-RG, haja vista que a questão relativa aos poderes de investigação do Ministério Público não foi pano de fundo do recurso extraordinário.



    2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão constitucional (poderes investigativos do Ministério Público) resolvida na decisão de segundo grau. Precedentes.



    3. Não obstante o julgamento do paradigma da controvérsia (RE nº 593.727/MG-RG), sete Ministros da Corte já reconheceram haver base constitucional para os poderes de investigação do Ministério Público, nos termos dos seus respectivos votos.



    4. Esse entendimento já está pacificado na Segunda Turma (RHC nº 118.636/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 10/9/14; e RHC nº 97.926/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/9/14).



    5. O Supremo Tribunal Federal admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados seja quando haja o risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer, cujo escopo seja o de obstar o trânsito em julgado de condenação e, assim, postergar a execução dos seus termos.



    6. Quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13.



    7. A inexistência de juízo de admissibilidade prévio por parte do Superior Tribunal de Justiça em relação a um dos recursos extraordinários interpostos não obsta sua apreciação, desde logo, pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a esse incumbe o juízo definitivo a respeito do apelo extremo, sendo certo que a Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem, não havendo que se falar na restituição dos autos para tanto. Precedentes.



    8. O Superior Tribunal de Justiça decidiu as questões postas a sua apreciação com base em legislação eminentemente infraconstitucional. Entendimento em sentido diverso demandaria exame da legislação ordinária, o que é vedado na via extraordinária. Precedentes.



    9. A pretensão do requerente é imprimir contornos constitucionais a controvérsia satisfatoriamente decidida à luz de normas subalternas.



    10. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que “as alegações de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e juiz natural –, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário (...)” (RE nº 583.857/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministro Ellen Gracie, DJe 16/8/11).



    11. Conforme consignado na decisão que se pretende infirmar, a jurisdição foi prestada pelo Superior Tribunal de Justiça mediante decisões plenamente motivadas e com lastro na jurisprudência daquele Tribunal.



    12. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    13. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    14. Não obstante contrária à pretensão do requerente, todas as questões aventadas no terceiro recurso extraordinário foram devidamente apreciadas, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    15. Não constitui novatio legis in pejus a alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV do art. 117 do Código Penal.



    16. O Supremo Tribunal Federal, bem antes dessa alteração legislativa, já entendia que o acórdão de segundo grau que majora a pena interrompe a contagem da prescrição (HC nº 64.303/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 13/2/87; HC nº 67.994/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 20/3/92; HC nº 85.556/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05).



    17. Desta forma, como o acórdão de segundo grau que majora a pena interrompe a prescrição, essa não se operou no caso concreto.



    18. O manejo sistemático de 3 (três) recursos extraordinários contra julgados do Superior Tribunal de Justiça provenientes do mesmo recurso especial constitui, na espécie, abuso do direito de recorrer, uma vez que seu escopo é obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar a execução dos seus termos.



    19. O agrupamento dessas circunstâncias permite a conclusão de que a intenção do ora requerente era a de alcançar a prescrição da pretensão punitiva, a qual se efetivaria aos 2/10/14 caso não houvesse sido negado seguimento ao extraordinário em 25/9/14, com a determinação de baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão, na linha de precedentes.



    20. Questão de ordem que se resolve no não conhecimento dos pleitos formulados na petição avulsa nº 46.702/14, com a determinação de sua devolução aos subscritores, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal.